Tribunal: TJSP
Processo: 2251547-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo interno. Decisão que manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade processual formulado em ação rescisória. Não comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade processual pleiteada. Decisão mantida. Recurso não provido.